Tribunal: TJSP
Processo: 1058423-89.2017.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Embargos à execução fiscal - ISS tomador do exercício de 2012 - Alegação de que houve a substituição da CDA, sem a abertura de prazo para a oposição de novos embargos nos termos do § 8o do art. 2o da LEF - Recurso improvido - Alegada contradição - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Embargos à execução fiscal - ISS tomador do exercício de 2012 - Alegação de que houve a substituição da CDA, sem a abertura de prazo para a oposição de novos embargos nos termos do § 8o do art. 2o da LEF - Recurso improvido - Alegada contradição - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.